Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751825-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARICLENES ALVES SEIXAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Hellen dos Santos Costa, em favor de Ariclenes Alves Seixas, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0726136-22.2020.8.07.0001, referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, e contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante informa que o paciente foi preso em 17/09/2020, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes), e artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que a decretou está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade de manutenção do paciente no cárcere. Alega não se tratar de pessoa perigosa e que, no caso, sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. Destaca que o paciente possui ocupação lícita como autônomo e residência fixa, e que “não encabeçava o núcleo da ORCRIM”. Defende ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois o paciente “é o único capaz de cuidar do filho menor de 12 anos”. Registra que o paciente é o único responsável pelo sustento de sua família, que conta com cinco filhos (três do atual casamento com as idades de seis e três anos, e um de seis meses) e esposa que está sobrecarregada com os cuidados com os filhos menores e com as despesas do lar, ocasionando instabilidade emocional que se agrava com o passar dos dias. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Devidamente intimada do despacho de ID 22057846 (ID 22145283), que determinou a juntada, no prazo de cinco dias, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, da petição da Defesa sobre o pedido e dos documentos que a acompanharam, a impetrante quedou-se inerte, conforme se extrai do andamento processual destes autos. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 22057846, determinei à impetrante que, no prazo de cinco dias, juntasse aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, da petição da Defesa sobre o pedido e dos documentos que a acompanharam, sob pena de indeferimento do writ, pois a petição inicial está acompanhada de documentos pessoais do paciente, certidões de nascimento dos filhos, relatório psicossocial e documento de identificação da esposa, termo de audiência de conciliação em processo de alimentos e com a denúncia. Consoante andamento eletrônico dos autos, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou o decurso do prazo em 21/01/2021, sem que fosse juntada a documentação, quedando-se a impetrante inerte. Assim, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Não obstante a determinação de juntada, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, foi realizada consulta na origem por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, mas apenas os autos da volumosa ação penal estão disponíveis, dos quais somente foi possível observar a presença da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva (ID 74121689), não sendo localizada a decisão que decretou a prisão do paciente, indispensável ao exame do writ, por constituir o ato coator, e também ao exame do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ademais, os autos do pedido de prisão preventiva mencionados pela impetrante na petição inicial, a saber, autos no 0726136-22.2020.8.07.0001, não estão disponíveis para consulta desta 2a Instância, o que invializa o acesso ao conteúdo da decisão impugnada e dos demais documentos necessários ao exame do writ. Dessa forma, tendo em vista que o habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente a sua substituição por prisão domiciliar, a deficiência na instrução do writ, que sequer veio acompanhado das decisões impugnadas, impossibilita o exame dos pedidos, devendo a petição inicial ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador